Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-62.2019.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANTERIOR AO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. PAGAMENTO COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
A taxa de segurança contra incêndio – TACIN, somente é devida quando há utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndio.
Não há que falar em ocorrência do fato gerador da taxa de segurança contra incêndio se a época dos fatos a empresa já se encontrava em situação de inatividade.
Se houve o pagamento indevido de taxa, deve o contribuinte ser ressarcido pelo valor pago indevidamente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000422-62.2019.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[J. H. F. IND COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 00.646.473/0001-60 (AGRAVANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2020